Tribunal: STF
Processo: MS 39909
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Referendo na medida cautelar em mandado de segurança. Revisão de Ato de Concessão de Aposentadoria. Decadência Administrativa. Princípios da Segurança Jurídica e Confiança Legítima. Liminar Referendada.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por Celso Henrique Braga contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), com pedido de liminar, para suspender os efeitos do Acórdão nº 5.606/2024-2ª Câmara e, ao final, obter o cancelamento do Processo nº TC 018.039/2013-8. O impetrante alega decadência do direito do TCU de revisar sua aposentadoria, concedida em 1998, e considera excessivo o tempo de tramitação para análise e revisão do ato de concessão. Sustenta, ainda, que a ausência de comprovação adicional sobre vínculo trabalhista não pode ser imputada a ele. O pedido inclui também a concessão de gratuidade de justiça, deferida por despacho de 23/09/2024.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência administrativa para revisão do ato de concessão de aposentadoria do impetrante; (ii) verificar se a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impede a anulação do ato concessivo de aposentadoria do impetrante.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no julgamento do RE nº 636.553-RG/RS, Tema RG nº 445, estabeleceu que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.



    4. O longo lapso temporal, de mais de 20 anos entre a aposentadoria e a revisão do ato de aposentação, vulnera os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conforme jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral. 



    IV. Dispositivo



    5. Medida liminar referendada para, até o julgamento final, suspender os efeitos do Acórdão nº 5.606/2024-2ª Câmara do TCU e do Processo nº TC 018.039/2013-8



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784, de 1999, art. 54.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 636.553-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020; MS nº 34.735-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 1º/06/2023.